Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-96.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO APELADO. Não há prova de que o Apelado tenha sido cientificado ou intimado da decretação de ineficácia da primeira alienação no processo principal, de modo que não se pode cogitar de eventual intempestividade dos presentes embargos. – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO APELADO NA QUALIDADE DE

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO APELADO. Não há prova de que o Apelado tenha sido cientificado ou intimado da decretação de ineficácia da primeira alienação no processo principal, de modo que não se pode cogitar de eventual intempestividade dos presentes embargos. – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO APELADO NA QUALIDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. Conforme se comprova nos autos, em 14 de agosto de 2014, o imóvel foi adquirido pelo Apelado. Somente em 29 de setembro de 2017, aproximadamente 18 anos após a primeira alienação, foi efetivada a averbação da ineficácia da venda e compra do imóvel realizada entre Dagoberto Siqueira Júnior e sua mulher Marilena Signorini Siqueira, a Humberto Florezi e sua mulher Iraciara Facury Ribeiro Florezi nas matrículas. A ineficácia da primeira alienação do imóvel não pode ser oposta a terceiro de boa-fé que vem a adquiri-lo depois de sucessivas transmissões. Isto porque, a decretação da fraude somente vinculou as partes do processo em que foi prolatada, não se estendendo seus efeitos a terceiros, já que não havia qualquer constrição na matrícula ao tempo da alienação ora discutida, nem prova de conluio entre o terceiro adquirente e os alienantes ou executados. É de se destacar que a execução promovida pelo Apelante somente foi distribuída após a primeira alienação do imóvel em questão. Diante do lapso temporal entre a aquisição do imóvel e a decretação de ineficácia da primeira venda, há evidente presunção de que o Apelado tenha adotado todas as cautelas necessárias e imagináveis quando da compra do bem, não podendo se exigir dele, comportamento mais cauteloso neste sentido, havendo evidências inexoráveis de sua boa fé. Há de se prestigiar a boa fé do terceiro adquirente que à época da celebração do negócio jurídico não tinha como supor a existência de demanda em curso, tendo em vista que a alienação foi sucessiva. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO.
APELAÇÃO – ADVOGADA DO EMBARGANTE – EMBARGOS DE TERCEIRO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO EM CONCRETO. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a ocorrência de distorções em razão da técnica legislativa adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da verba honorária de sucumbência por equidade (§ 8o, do referido artigo), nas hipóteses em que a causa não for inestimável ou o proveito econômico não for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa não for muito baixo. Por via de consequência, não se enquadrando a demanda nas hipóteses do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, obrigatoriamente a verba honorária de sucumbência deve ser fixada nos termos do § 2o, do mesmo artigo. Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os honorários advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso em tela, inexiste condenação ou proveito econômico obtido pelo terceiro embargante, representado pela advogada recorrente, o que implica na necessidade de ser alterada a verba honorária de sucumbência fixada em seu favor no primeiro grau de jurisdição no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Destarte, a verba honorária de sucumbência devida pela instituição financeira à advogada do terceiro embargante, em primeiro grau, deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. – RECURSO PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO – RECURSO DA ADVOGADA DO EMBARGANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001912-
96.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante ANA LUISA BUENO DOMINGUES e
Apelado LORENZO DINALLI GIACOBBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO
RECURSO DA ADVOGADA DO EMBARGANTE PROVIDO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
2
VOTO No: 29105
APEL.No: 1001912-96.2019.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APTE. : ANA LUISA BUENO DOMINGUES
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO EMBARGADO EMBARGOS DE TERCEIRO
TEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
OPOSTOS PELO APELADO. Não há prova de que o Apelado
tenha sido cientificado ou intimado da decretação de ineficácia da
primeira alienação no processo principal, de modo que não se pode
cogitar de eventual intempestividade dos presentes embargos.
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO APELADO NA
QUALIDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL
QUE FOI OBJETO DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. Conforme
se comprova nos autos, em 14 de agosto de 2014, o imóvel foi
adquirido pelo Apelado. Somente em 29 de setembro de 2017,
aproximadamente 18 anos após a primeira alienação, foi efetivada
a averbação da ineficácia da venda e compra do imóvel realizada
entre Dagoberto Siqueira Júnior e sua mulher Marilena Signorini
Siqueira, a Humberto Florezi e sua mulher Iraciara Facury Ribeiro
Florezi nas matrículas. A ineficácia da primeira alienação do
imóvel não pode ser oposta a terceiro de boa-fé que vem a adquiri-
lo depois de sucessivas transmissões. Isto porque, a decretação da
fraude somente vinculou as partes do processo em que foi
prolatada, não se estendendo seus efeitos a terceiros, já que não
havia qualquer constrição na matrícula ao tempo da alienação ora
discutida, nem prova de conluio entre o terceiro adquirente e os
alienantes ou executados. É de se destacar que a execução
promovida pelo Apelante somente foi distribuída após a primeira
alienação do imóvel em questão. Diante do lapso temporal entre a
aquisição do imóvel e a decretação de ineficácia da primeira
venda, há evidente presunção de que o Apelado tenha adotado
todas as cautelas necessárias e imagináveis quando da compra do
bem, não podendo se exigir dele, comportamento mais cauteloso
neste sentido, havendo evidências inexoráveis de sua boa fé. Há de
se prestigiar a boa fé do terceiro adquirente que à época da
celebração do negócio jurídico não tinha como supor a existência
de demanda em curso, tendo em vista que a alienação foi
sucessiva.
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor
a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO IMPROVIDO.
APELAÇÃO

ADVOGADA
DO
EMBARGANTE

EMBARGOS DE TERCEIRO
VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
EQUIDADE NO CASO EM CONCRETO. O atual Código de
Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a ocorrência de
distorções em razão da técnica legislativa adotada, não dá margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
3
à possibilidade de fixação da verba honorária de sucumbência por
equidade (§ 8o, do referido artigo), nas hipóteses em que a causa
não for inestimável ou o proveito econômico não for irrisório ou,
ainda, quando o valor da causa não for muito baixo. Por via de
consequência, não se enquadrando a demanda nas hipóteses do §
8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, obrigatoriamente a
verba honorária de sucumbência deve ser fixada nos termos do §
2o, do mesmo artigo. Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os
honorários advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa. No caso em tela, inexiste condenação ou
proveito econômico obtido pelo terceiro embargante, representado
pela advogada recorrente, o que implica na necessidade de ser
alterada a verba honorária de sucumbência fixada em seu favor no
primeiro grau de jurisdição no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Destarte, a verba honorária de sucumbência
devida pela instituição financeira à advogada do terceiro
embargante, em primeiro grau, deve ser fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao grau
de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos
advogados e o tempo exigido para o seu serviço. RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DO
EMBARGADO IMPROVIDO RECURSO DA ADVOGADA
DO EMBARGANTE PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO
DO BRASIL S/A e de ANA LUISA BUENO DOMINGUES, na qualidade de
advogada de LOURENZO DINALLI GIACOBBI, nos autos dos “EMBARGOS DE
TERCEIROS COM PEDIDO DE LIMINAR” opostos por LOURENZO em face da
instituição financeira, cujo pedido inicial foi acolhido, para cancelar e determinar o
levantamento da penhora incidente sobre imóvel matriculado sob o número 3.877
do Cartório de Registro de Imóveis de Espirito Santo do Pinhal, fixando a verba
honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes da sentença de
fls. 546/551, da qual se adota o relatório, integrada pela decisão de fls. 558/559,
ambas da Juíza ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO.
Inconformada, o Embargado alega, em síntese, que: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
4
quanto ao pedido subsidiário do Embargante concernente à indenização pela
construção efetivada imóvel matriculado sob o número 3.877 do Cartório de
Registro de Imóveis de Espirito Santo do Pinhal, é parte ilegítima para figurar no
polo passivo; b) deve ser reconhecida a intempestividade dos embargos de
terceiro opostos por LOURENZO; c) o Embargante adquiriu 100% (cem por
cento) do imóvel de Humberto Florezi; d) houve a declaração de ineficácia do
negócio jurídico anterior correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel
em relação ao Executado, Dagoberto Siqueira Junior e Humberto Florezi; e) está
caracterizada a fraude à execução; f) a aquisição do imóvel por parte do
Embargante está contaminada pela má-fé desde a alienação efetivada entre pelo
Executado e Humberto Florezi (fls. 560/568).
O recurso foi preparado (fls. 569/570).
Igualmente inconformada, a advogada do Embargante
recorre, objetivando a majoração da verba honorária de sucumbência para, no
mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (fls. 576/584).
Anoto que o apelo foi insuficientemente preparado (fls.
585/586).
Com contrarrazões recursais (fls. 588/599 e 603/605), os
autos foram remetidos pelo Juízo a quo para este Tribunal de acordo com o § 3o,
do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
Por fim, a advogada do Embargante complementou o
preparo de seu recurso (fls. 612/613).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a sentença não merece
reforma nos pontos que foram impugnados pelo recurso da instituição financeira,
pois o Juízo a quo decidiu a controvérsia estabelecida entre as partes com
precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
5
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
6
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“(...) não há prova de que a Embargante tenha sido cientificado ou intimado da
decretação de ineficácia da primeira alienação no processo principal, de modo que
não se pode cogitar de eventual intempestividade dos presentes embargos.
(...).
No mérito, o pedido é procedente.
Conforme se comprova pela cópia da averbação que veio aos autos, na data de
14 de agosto de 2014, os proprietários Humberto Florezi e sua mulher Iraciara Facury
Ribeiro Florezi venderam o imóvel descrito na matrícula no 3.877 a Lorenzo Dinalli
Giacobbi, ora embargante (fl. 20)
Registro que somente após quase 18 anos, ou seja, em 29 de setembro de
2017 foi averbada perante as matrículas a ineficácia da primeira alienação (fl. 19), ou
seja, de Dagoberto Siqueira Júnior e sua mulher Marilena Signorini Siqueira, a
Humberto Florezi e sua mulher Iraciara Facury Ribeiro Florezi.
Contudo, é certo que, a ineficácia da alienação de imóvel com fraude execução
não pode ser oposta a terceiro de boa-fé que vem a adquiri-lo depois de sucessivas
transmissões, tendo em vista que a decretação de fraude à execução só vincula as
partes do processo em que foi prolatada, não se estendendo seus efeitos a terceiros,
já que não havia qualquer constrição na matrícula ao tempo da alienação, nem prova
de conluio entre o terceiro adquirente e os alienante ou executados.
De outro lado, registro que a execução principal no 0001623-50.2000.8.26.0180
foi distribuída aos 20.10.2000, ou seja, após a primeira alienação.
Incide no caso concreto o Enunciado da Súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça: 'o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente'.
É certo que quando da aquisição do imóvel pelo Embargante sequer havia
registro de eventual penhora, tendo em vista que a fraude à execução só foi
reconhecida em 29 de setembro de 2017.
(...)
Diante do lapso temporal entre a aquisição do imóvel e a decretação de
ineficácia da primeira venda, me parece crível que o Embargante tenha adotado todas
as cautelas necessárias e imagináveis quando da compra do bem, não podendo se
exigir dele, comportamento mais cauteloso neste sentido, havendo evidências
inexoráveis de sua boa fé.
Destaco, por fim, que este juízo já se manifestou em outros processos acerca
da mesma hipótese que envolveu, inclusive, o banco-embargado, sendo certo que o
E. Tribunal de Justiça manteve a sentença de primeiro grau, conforme se verifica pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
7
ementa do v. Acórdão transcrita a seguir:
'Embargos de terceiros. Constrição que recai sobre
imóvel adquirido antes da interposição da execução, quando
ausente restrição sobre o negócio. Reconhecimento de
fraude à execução sem intimação dos adquirentes, em
desatendimento ao disposto no artigo 792, §4o, do CPC.
Ausência de prova, por parte do exequente, quanto à má-fé
dos adquirentes, antecessores da embargante. Insuficiente
a alegação de desproporção entre o preço pago pelo imóvel
e seu valor atual. Correta a decisão pelo cancelamento da
penhora. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.
Fixação da verba honorária por equidade. Equívoco.
Arbitramento que deve seguir a regra do §2o, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, quando não verificadas as
hipóteses excepcionais do §8o. Necessária readequação, de
ofício'. (TJSP; Apelação Cível 1000050-90.2019.8.26.0180;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara;
Data do Julgamento: 01/03/2013; Data de Registro:
11/11/2019).
E no Superior Tribunal de Justiça: '(...)A presunção de boa-fé se estende aos
posteriores adquirentes, se houve alienações sucessivas. Precedentes' (AgRg no
REsp no 329.923, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 02.12.2010).
Certamente, portanto, há de se prestigiar a boa fé do terceiro adquirente que à
época da celebração do negócio jurídico não tinha como supor a existência de
demanda em curso, tendo em vista que a alienação foi sucessiva. (...)”
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos em relação às matérias devolvidas pela instituição
financeira.
Por outro vértice, respeitado o entendimento do Juízo a quo,
a sentença merece reforma quanto à fixação da verba honorária de sucumbência.
Com efeito, enquanto não fixada a tese do Tema 1046 pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgado de recurso repetitivo, deve ser
mantido o posicionamento desta Câmara sobre a necessidade de ser aplicado o
§ 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
8
De fato, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 85,
apesar de permitir a ocorrência de distorções em razão da técnica legislativa
adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da verba honorária de
sucumbência por equidade (§ 8o, do referido artigo), nas hipóteses em que a
causa não for inestimável ou o proveito econômico não for irrisório ou, ainda,
quando o valor da causa não for muito baixo.
Por via de consequência, não se enquadrando a demanda
nas hipóteses do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, obrigatoriamente a
verba honorária de sucumbência deve ser fixada nos termos do § 2o, do mesmo
artigo. Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os honorários advocatícios entre
os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, destaco: STJ, AgInt no REsp 1828799/SC,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe 10/06/2020; STJ, AgInt no REsp 1854791/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe
24/04/2020; STJ, AgInt no REsp 1843721/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020.
Na demanda em tela, inexiste condenação ou proveito
econômico obtido pelo terceiro embargante, representado pela advogada
recorrente, o que implica na necessidade de ser alterada a verba honorária de
sucumbência fixada em seu favor no primeiro grau de jurisdição no importe de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Destarte, a verba honorária de sucumbência devida pela
instituição financeira à advogada do terceiro embargante, em primeiro grau, deve
ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
observância ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos
advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001912-96.2019.8.26.0180 -Voto no
9
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso do BANCO
DO BRASIL S/A e dou provimento ao recurso da advogada do terceiro
embargante, para fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, diante do deslinde dado aos apelos interpostos, nos
termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
de sucumbência devida pela instituição financeira em 1% (um por cento), fixando-
a em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator